Tribunal: TJDFT
Processo: 0750511-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. DESCONTINUIDADE DE ATENDIMENTO POR CLÍNICA CREDENCIADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. OBRIGAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto por clínica credenciada contra decisão que determinou o cumprimento de tutela de urgência, assegurando a continuidade de tratamento oncológico à beneficiária de plano de saúde, sob pena de multa diária. A agravante alega a suspensão dos atendimentos devido à inadimplência da operadora do plano de saúde e pleiteia a reforma da decisão para afastar a incidência do Código de Defesa do Consumidor e permitir a indicação de outro prestador credenciado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a clínica credenciada pode se eximir da obrigação de dar continuidade ao tratamento oncológico, em sede de antecipação de tutela, em razão da inadimplência da operadora do plano de saúde.
III. Razões de decidir
3. A operadora de plano de saúde deve comunicar ao consumidor, com antecedência mínima de 30 dias, a substituição da entidade hospitalar credenciada, garantindo a continuidade do tratamento em estabelecimento equivalente, nos termos do art. 17, § 1o, da Lei no 9.656/98.
4. O Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento, incluindo a clínica credenciada, pelas falhas na prestação dos serviços de saúde, conforme os arts. 7o, parágrafo único, 18 e 25, § 1o, do CDC.
IV. Dispositivo
5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento da terceira interessada.
______
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/1998, art. 17, § 1o, e 35-C
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão no 1312760, 0700556-82.2020.8.07.0003, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 03/02/2021; TJDFT, Acórdão no 1913822, 0732880-29.2023.8.07.0001, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 04/09/2024.